Tribunal: STF
Processo: HC 197692
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO MINISTRO RELATOR DO INQUÉRITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Mayara Teixeira Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Daniel Miguel, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. Os impetrantes alegam que “o paciente é investigado no inquérito Policial n° 4828/STF. Naquele feito o Ministro Alexandre de Moraes, relator no referido procedimento, determinou sua prisão temporária no dia 14 de junho de 2020.
    Posteriormente, o Excelentíssimo relator determinou a substituição da prisão temporária decretada em seu desfavor por medida cautelar de monitoramento eletrônico”.
    Afirmam que “no dia 18 de janeiro de 2021 o paciente requereu autorização judicial de deslocamento perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, indicando que passará a residir em novo endereço”.
    Sustentam que “até o presente momento aguarda resposta do juízo a respeito da atualização de seu endereço nos autos, assim como da inclusão da área na zona de monitoração eletrônica e da imediata autorização judicial de deslocamento para fins de mudança“.
    Asseveram que “o Juízo da Vara de Execuções Penais aguarda uma posição do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Morais sobre a competência daquele juízo para decidir o caso”. 
    Aduzem que “enquanto aguarda, o paciente tem dormido sobre o chão frio da antiga residência, vez que seus pertences já foram retirados da antiga residência e somente ele permanece no local por fazer uso de tornozeleira eletrônica. O problema se agrava mais, porque o proprietário do imóvel não tolera mais a permanência do paciente no imóvel e está a ponto de expulsá-lo. Caso o impetrante seja compelido a deixar o local, este não terá outra alternativa que não seja dirigir-se à nova residência.
    Nestas circunstâncias, o deslocamento forçado certamente ultrapassará a zona de monitoração eletrônica, o que naturalmente acarretará no descumprimento da medida cautelar, sem contar o risco de conversão da medida cautelar em prisão”.
    Argumentam que “a liberdade do paciente não pode ficar à mercê da inércia e do atraso do judiciário para discutir a situação”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, nos termos do artigo 660, §4°, do Código de Processo Penal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora. Neste ato requer ainda oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’ para que apresente parecer, tudo por ser de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.
    A jurisprudência conslidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional cujo objeto seja ato como o aqui questionado. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação do enunciado na súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Inquérito n. 4.828. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição insuperável de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal. 
    Como observado antes, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Qualquer que seja a atuação constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como anotado acima.
    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382 AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    Nesse mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado acima -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado.
    Não se demonstra, na espécie, qualquer eiva ou vislumbre de ilegalidade no ato questionado.
    7. No caso agora analisado, os impetrantes não juntaram cópia do ato questionado, o que comprova insuficiência de dados a inviabilizar o regular processamento e a análise do alegado neste Habeas Corpus.
    Sem demonstração de dados que demontrem ilegalidade ou teratologia na prática questionada, o presente habeas corpus não poderia ter regular processamento, insista-se, ainda que pudesse ser superado o óbice da súmula n. 606 com a interpretação prevalecente. 
    8. Este Supremo Tribunal firmou a jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 – grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 – grifos nossos).
    A ausência de elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não podem ser superadas na presente impetração, ainda que juridicamente possível fosse – e demonstrou-se não ser – o processamento regular desta ação.
    9. Os impetrantes informam que o Ministro Alexandre de Morais, Relator do inquérito tem ciência da situação do paciente. Nesta impetração insiste-se na mesma circunstância apresentada ao Relator. Cuida-se, portanto, de mera repetição, por instrumento processual constitucional, do que já apresentado ao Relator deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Morais, o que não é admissível.
    O presente habeas corpus não poderia ter regular processamento, insista-se, ainda que pudesse ser superado o óbice da súmula n. 606 com a interpretação prevalecente. 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora